Tribunal: STF
Processo: HC 256761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues (e outro), em favor de Guilherme Augusto Dionísio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 983.223/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Guilherme Augusto Dionísio contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor. A defesa sustenta que a decisão é desproporcional e que há flagrante ilegalidade na medida impugnada, em razão da nulidade das provas obtidas por meio de fotos e prints de tela de celular apreendido, alegando violação da cadeia de custódia. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta Turma para o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a idoneidade das provas e justifica a nulidade das mesmas, com eventual reflexo no trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade das provas, consignando que a mera invocação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar os elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar efetivo prejuízo. 5. A extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente e realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, assegurando a integridade e autenticidade dos dados. 6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 7. Não havendo demonstração de flagrante ilegalidade, inexiste fundamento para concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDPC 10, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006)



    Afirmam, em síntese, que “a flagrante ilegalidade reside na utilização de método inadequado e equivocado pela digna Autoridade Policial para obtenção das provas que geraram o relatório de investigação mencionado acima, indo de encontro com os precedentes judiciais firmados nas Cortes Superiores, pois, print’s screens, ou como no presente caso, como é possível verificar, fotos tiradas externamente do aparelho celular apreendido, respeitosamente é elemento altamente manipulável, pouco confiável e não assegura a idoneidade dos vestígios exigidas pela cadeia de custódia da prova, conforme artigo 158-A e seguintes do CPP, o que torna a prova inadmissível por quebra da cadeia de custódia”. (p. 2)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a nulidade em decorrência da quebra da cadeia de custódia, pela não observância do procedimento adequado para a extração dos dados telemáticos, devendo serem declarados inadmissíveis e desentranhados dos autos, com o trancamento da ação penal, com fulcro nos art. 157 e 158-A do CPP, haja vista que é consignado expressamente no relatório policial de investigação em anexo que a ferramenta Cellebrite não condensou na integralidade o conteúdo armazenado no aparelho celular e a análise precisou ocorrer de forma manual pela polícia civil, havendo clara irregularidade no procedimento adotado, na linha do precedente das Cortes Superiores, consoante o demonstrado nas razões acima”. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Vale destacar que o Tribunal de origem afastou a tese defensiva de nulidade das provas sob o fundamento de que não houve demonstração concreta de irregularidade na cadeia de custódia. A Corte estadual ressaltou que a mera alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova, cabendo à defesa o ônus de comprovar efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    O TJSP consignou que a extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente, sendo realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, garantindo a integridade e autenticidade dos dados. 



    Destacou ainda que os elementos probatórios foram documentados e preservados na delegacia responsável, inexistindo indícios de adulteração ou manipulação indevida. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus”. (eDOC 10, p. 5)



    Desse modo, considerando que o método utilizado para a colheita de dados do celular apreendido garantiu a integridade e autenticidade dos dados, bem como que não há indícios de manipulação ou adulteração das informações, entendo que a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada quebra da cadeia de custódia. No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito. 4. Ausência de demonstração da ocorrência de quebra da cadeia de custódia. 5. As teses de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio e de não haver dedicação a atividades criminosas exigem o reexame de provas, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 221718 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 13.6.2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 248059 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 17.12.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente